Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. RENDIMENTOS ALÉM DE SEU EMPREGO FORMAL. DEMONSTRADOS. NECESSIDADES Do ALIMENTANDo. fixação adequada pelo juízo de origem.
1. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante, em observância ao trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.
2. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, isto é, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Diante da quebra de sigilo bancário e fiscal do apelante, conclui-se que as provas produzidas nos autos não corroboram a assertiva do genitor no sentido de que obtenha renda proveniente tão somente de seu emprego formal, nem ao menos indícios de que seus gastos sejam superiores aos seus rendimentos, comprometendo suas possibilidades de contribuir com o sustento de seu filho.
4. Não é possível acolher a alegação do apelante no sentido de que o julgador estabeleceu obrigação que possa resultar em onerosidade excessiva ao genitor, do que se conclui pela razoabilidade da fixação da pensão alimentícia no valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos seus rendimentos brutos.
5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade do pagamento suspensa.